Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0713115-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 30911089, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.309.081 (Tema 1.142) (ID 36811659). A ementa do representativo é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1309081 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 18/6/2021). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou (ID 27749346): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. SENTENÇA COLETIVA. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 3 E 5o, DO CPC/15. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. PRÉVIA OITIVA DO CONSTITUINTE. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT expressamente excluiu do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. 2. Fixados os honorários sucumbenciais pelo Juízo prolator do decisum e sendo ilíquida a sentença condenatória, o percentual devido a título de verba honorária demanda a liquidação dos valores cabíveis a cada substituído. 3. Diferida a definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença, nos termos do §4o do art. 85 do CPC/15, o advogado que atuou na causa coletiva pode postular a inclusão dos honorários relativos à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença. 4. A fixação do percentual a ser arbitrado pelo magistrado a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, §2o, do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo. 5. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, pois o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo. 6. Admitindo como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa percentual mais elevada prevista no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. 7. Se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico, integrante da mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelo executado e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3o do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. 8. Essa providência evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo. 9. A medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados, em consonância com o pleito deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3o, 5o e 8o do art. 85 do CPC/15, por tratarem de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 10. A providência a ser adotada pelo patrono do Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. 11. Aludida diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida – a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados – e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado. 12. Afigura-se possível o deferimento do destaque dos honorários advocatícios contratuais, ainda que inadmitida a expedição, em separado, de RPV (Requisição de Pequeno Valor) para pagamento da referida verba. 13. Nos moldes do disposto no §4o, do artigo 22 da Lei no 8.906/94, a fim de decidir pedido de destaque de honorários contratuais, admite-se que o julgador proceda à oitiva do constituinte/cliente ou determine a apresentação, pelo causídico, de declaração firmada pela parte de que nenhum valor foi adiantado a título de honorários convencionados. 14. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Suprema no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do apelo constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019